Tribunal: TJDFT
Processo: 0745475-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745475-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOAO LUCAS ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de nova realização de pesquisas de bens penhoráveis via sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud), Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) e Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) (id 172128262 dos autos n. 0733433-47.2021.8.07.0001). O agravante relata que busca o adimplemento de dívida desde 2021. Afirma que foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas disponibilizados ao Juízo, porém as diligências foram infrutíferas, razão pela qual requereu novas pesquisas. Diz que as últimas pesquisas via sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) e Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) foram realizadas em 16.1.2023. Alega que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é uníssona ao permitir nova solicitação de pesquisas quando ultrapassado tempo suficiente e preenchido o requisito da razoabilidade. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o requerimento de nova realização de pesquisas de bens penhoráveis via sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud), Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) e Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). Pede, em relação ao mérito, o provimento do agravo de instrumento para que a decisão agravada seja reformada nos termos da antecipação dos efeitos da tutela requerida. O preparo foi recolhido (id 52692236 e 52692234). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens dos devedores em substituição à parte credora. Há divergências sobre o tema em debate, interpretações contrárias em julgados não vinculantes segundo os quais é desnecessário o esgotamento de diligências para o deferimento da pesquisa em comento. Filio-me, contudo, ao entendimento segundo o qual a insuficiente demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens, como no caso em apreço, impede o deferimento de medidas excepcionais com o mesmo objetivo. É possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.[1] O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.[2] Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22.3.2021, DJe 5.4.2021) O agravante não fez prova da alteração na situação econômica do agravado. Limitou-se a justificar a renovação do requerimento devido ao lapso de tempo transcorrido desde que foram feitas as últimas consultas ao sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud) e ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud). Esse fato, por si só, não é suficiente para o deferimento de reiteração das pesquisas. A reiteração dos requerimentos de utilização dos sistemas automatizados precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida, sob pena da diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] REsp 1.703.513/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017; EDcl no AgRg no AREsp 402.425/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.12.2013. [2] REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28/06/2010.